Tribunal: TJMT
Processo: 1006062-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APCIV 1006062-74.2016.811.0041
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A em face de sentença proferida nos autos n° 1006062-74.2016.81.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sob o ID. 96377466, o Apelante requereu a homologação de acordo firmado com o Estado de Mato Grosso/Apelado, colacionando aos autos termo de confissão de débito inscrito na dívida ativa, com amparo na Lei n° 10.579/17 e Decreto n° 6.23/2005, comprovante de recolhimento do Documento de Arrecadação relativo à CDA em discussão, bem como ao FUNJUS (ID. 96377468/96377474).
Intimado, o Estado de Mato Grosso afirmou que o pedido de extinção da ação anulatória é inapropriado à presente fase processual, considerando que já proferida sentença, e, por corolário lógico, o pedido do autor deve ser interpretado como desistência do Recurso de Apelação, mantendo a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 98604953).
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, não há mais lide, pois, colhe-se dos autos a informação de composição extrajudicial entre as partes, com confissão da dívida e adimplemento do débito relativo à CDA n° 2018832871.
Com efeito, restando inconteste a ausência de interesse em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto, importando em desistência recursal, com expressa anuência do apelado, necessário o acolhimento do pleito, conforme previsto no artigo 998 do CPC.
Desta forma, restando inconteste a ausência de interesse da Apelante em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, com fulcro no artigo 998 do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.
Sem majoração de honorários recursais, haja vista o não julgamento do recurso (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Intimem-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado